Tribunal: TJMT
Processo: 1003938-90.2025.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003938-90.2025.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PRISLEY THAUANA BRITO ROCHA - CPF: 046.967.141-60 (RECORRENTE), BEATRIZ BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 034.701.812-25 (ADVOGADO), FELIPE WENDT - CPF: 780.260.592-04 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator, para acompanhar o vogal, por entender que o bloqueio da rodovia por acidente imprevisto configura fortuito externo. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para negar provimento ao recurso a fim de manter a improcedência do pedido inicial. As fotos juntadas pela própria autora demonstram que houve acidente que resultou na interdição da rodovia impedindo o tráfego de veículos. Embora a autora tenha vivenciado uma situação frustrante e cansativa, a prova dos autos demonstra a ocorrência de evento de força maior, externa à esfera de controle da reclamada e absolutamente imprevisível em suas consequências. O ocorrido no caso em julgamento caracteriza-se como fortuito externo, ou seja, fato que não guarda qualquer conexão com os riscos inerentes à atividade de transporte, diversamente se resultasse de falha mecânica, que é fortuito interno. Cito: TJ-RS - Recurso Inominado: 50020739220248210021 OUTRA, Relator.: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 01/08/2024, Terceira Turma Recursal Cível) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa: Direito Civil e Consumidor. Apelação Cível. Ação indenizatória. Transporte rodoviário de passageiros. Atraso decorrente de interdição total de rodovia por acidente de grandes proporções. Fortuito externo. Rompimento do nexo de causalidade. Inexistência de responsabilidade civil. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso em transporte rodoviário interestadual, alegadamente causado por falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o atraso na viagem, ocasionado por bloqueio total da rodovia em razão de acidente automobilístico, configura hipótese de fortuito externo apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil da transportadora.

III. Razões de decidir

A prova constante dos autos demonstra que o atraso decorreu de acidente grave ocorrido na rodovia, fato necessário e imprevisível, cujos efeitos não poderiam ser evitados ou impedidos pela transportadora, caracterizando fortuito externo nos termos do art. 393, p.u., do CC.

O bloqueio total da via, provocado por evento alheio à atividade da ré, rompe o nexo de causalidade e afasta qualquer ilicitude ou falha na prestação do serviço.

Não evidenciada falha na prestação do serviço, é indevida a pretensão indenizatória, ainda que o evento tenha ocasionado desconforto e frustração aos passageiros.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a improcedência do pedido inicial.

Tese de julgamento:
“1. O bloqueio total de rodovia por acidente de trânsito configura fortuito externo, apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil da transportadora por atraso na viagem.
2. A responsabilidade do transportador não subsiste quando demonstrado que o atraso decorreu de evento inevitável e totalmente alheio ao risco da atividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 393, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, Recurso Inominado no 5002073-92.2024.8.21.0021, Rel. Cleber Augusto Tonial, 3a Turma Recursal Cível, j. 01.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso inominado interposto por
PRISLEY THUANA BRITO ROCHA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

No caso, a autora alega ter adquirido passagem de ônibus para o trajeto Pontes e Lacerda – Cacoal, com embarque previsto para as 6h10 do dia 10/07/2025.

Sustenta que o embarque ocorreu com mais de três horas de atraso e que, durante o percurso, o veículo permaneceu retido por aproximadamente 27 horas entre as cidades de Nova Lacerda e Comodoro, em razão de um acidente na rodovia. Afirma que, durante esse período, não recebeu qualquer assistência da empresa, como alimentação, água ou informações adequadas, tendo de recorrer a uma mercearia rural e à ajuda de caminhoneiros para suprir suas necessidades básicas. Alega, ainda, que o banheiro do ônibus tornou-se inutilizável em razão do uso excessivo.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a recorrente comprovou a relação contratual com a recorrida e, em caso positivo, se a conduta da empresa durante o atraso na viagem configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que a relação contratual entre as partes restou devidamente comprovada, por meio do voucher acostado à petição inicial, o qual contém o nome da recorrente, o trajeto, a data e o horário da viagem (id. 324800852, pág. 1).

Comprovada a relação contratual, é imprescindível registrar que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

Nesse sentido, incumbe à empresa ré apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373 do CPC.

No caso, a recorrida não nega o atraso inicial, afirmando unicamente tratar-se de tempo tolerável. Sustenta, ainda, que o acidente na rodovia configuraria fortuito externo, apto a afastar sua responsabilidade pelo atraso subsequente de 27 horas. Contudo, tais argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente, porque o atraso inicial injustificado, superior a três horas, por si só caracteriza falha na prestação do serviço. As empresas de transporte terrestre de passageiros, em razão das peculiaridades inerentes à atividade econômica desenvolvida, devem organizar um sistema operacional que assegure a continuidade da viagem dentro de um prazo de até três horas após o horário previsto de início ou interrupção, conforme disposto no art. 4o da Lei 11.975/2009.

A corroborar tal entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. ATRASO SIGNIFICATIVO EM VIAGEM DE ÔNIBUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:
1. O atraso significativo em viagem de ônibus, superior ao limite legal de 3 horas previsto no art. 4o da Lei 11.975/2009, associado à falta de assistência material adequada aos passageiros, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.
2. Nas condenações por danos morais decorrentes de relação de consumo, deve ser aplicada a Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora, devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e o arbitramento do dano moral, para evitar bis in idem.

[...]

(N.U 1056887-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

Segundo, porque mesmo que o bloqueio da rodovia configure evento imprevisível, a jurisprudência tem entendido que questões atinentes ao tráfego rodoviário que ensejam atraso na viagem constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VIAGEM DE ÔNIBUS REALIZADA POR MENOR DE IDADE À ÉPOCA – ACIDENTE NA RODOVIA - ATRASO AO DESTINO E PERDA DE VÔO EM OUTRA CIDADE - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - DEMORA NA LIBERAÇÃO DA VIA E UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA INADEQUADA PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO TOMBADO, AGRAVANDO A INTERDIÇÃO DA ESTRADA - CULPA DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA - DANO MATERIAL - PASSAGEM AÉREA COMPRADA COM CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO – DESCABIMENTO DE REEMBOLSO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

“A questão atinente ao tráfego rodoviário que enseja o atraso da viagem trata-se de fortuito interno previsível, não atribuível ao consumidor. (TJ-MG AC 10000210555843001 MG, Rel. Estevão Lucchesi, J. 10/06/2021, Câmaras Cíveis 14a, P. 10/06/2021).”

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 0016925-60.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Por fim, restou amplamente demonstrado pela autora, nos documentos de id.

324800854 a 324800863, bem como pelos gastos materiais também comprovados (id. 324800852), a completa omissão da transportadora em prestar assistência material e informativa aos passageiros durante o longo período em que ficaram retidos.

Tais fatos ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram evidente falha na prestação do serviço, causando danos à dignidade da recorrente. O atraso total desarrazoado, somado à completa falta de assistência, caracteriza violação aos direitos básicos do consumidor e enseja reparação por danos morais.

No tocante ao quantum indenizatório por danos morais, a fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando: a condição educacional, econômica e profissional do lesado; a intensidade de seu sofrimento; o grau de culpa ou dolo do ofensor; a sua situação econômica; os benefícios advindos do ato lesivo; e a extensão do dano.

Não sem propósito, além do atraso superior a 3 horas no embarque, a recorrente permaneceu por aproximadamente 27 horas retida em rodovia, sem receber qualquer tipo de assistência da empresa recorrida. Além disso, o banheiro do ônibus tornou-se inutilizável devido ao uso excessivo, agravando ainda mais a situação de desconforto e indignidade.

Dessa forma, entendo adequada a fixação do valor em
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
montante compatível com o caráter compensatório e sancionatório da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar a parte recorrida ao pagamento de:

a) indenização por danos morais, fixada em
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ), pelo IPCA, e acrescido de juros de mora a contar da citação, pela taxa SELIC (art. 406 do Código Civil);

Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O V E N C E D O R

Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para negar provimento ao recurso a fim de manter a improcedência do pedido inicial.

As fotografias e demais documentos juntados pela própria autora revelam que o atraso na viagem decorreu exclusivamente de grave acidente ocorrido na rodovia, o qual ocasionou seu bloqueio total por várias horas, impedindo o tráfego de veículos.

Trata-se, portanto, de evento externo, imprevisível e inevitável, que se enquadra na definição legal de caso fortuito.

Nos termos do art. 393, parágrafo único, do CC/2002, verifica-se o caso fortuito ou força maior "no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir".

O bloqueio total de via pública por acidente de trânsito de grandes proporções, provocado por terceiros e absolutamente alheio à atividade da reclamada, configura típico fortuito externo, capaz de romper o nexo de causalidade entre o serviço contratado e o dano alegado. Diversamente ocorreria se o atraso resultasse de falha mecânica, negligência operacional ou outro fato inerente ao risco da atividade, situações que caracterizam fortuito interno e não afastam a responsabilidade civil.

Embora seja compreensível a frustração vivenciada pela autora diante da longa espera, a responsabilidade civil pressupõe a demonstração de conduta ilícita e de nexo causal, elementos ausentes no presente caso. A prova dos autos demonstra que não se trata de falha na prestação de serviço imputável à reclamada, tampouco comportamento que pudesse ter evitado ou reduzido os efeitos do evento inesperado.

As situações relatadas pela autora tal como banheiro sujo, dificuldade com água, são consequências do bloqueio e da longa espera para liberação da pista. As fotos demonstram que não haveria como a reclamada chegar até o local para prestar auxílio diante da impossibilidade de acesso já que havia longo engarrafamento, inclusive com inúmeros veículos parados às margens da rodovia.

A jurisprudência tem reconhecido que eventos imprevisíveis e inevitáveis, como acidentes de trânsito que interditam rodovias ou fenômenos climáticos extremos, afastam a responsabilidade da empresa transportadora, por configurarem excludente de responsabilidade. Cito:

"
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIRO. VIAGEM CANCELADA POR EVENTOS CLIMÁTICOS . BLOQUEIOS EM ESTRADAS. OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. AUSÊNCIA DE AGIR ILÍCITO . INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA, JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO."
(TJ-RS - Recurso Inominado: 50020739220248210021 OUTRA, Relator.: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 01/08/2024, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 01/08/2024)
"

Assim, reconhecida a existência de fortuito externo, resta afastada a responsabilidade da reclamada e, por conseguinte, o dever de indenizar, impondo-se a improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025